Tribunal: TJES
Processo: 0003287-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003287-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEXPA LTDA e outros (2)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO
.
VÍCIOS IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO
.
EQUÍVOCO NA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022
.
OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VÍCIO
S
SANADO.
COM
EFEITOS INFRINGENTES.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível reconhece que realmente há vícios a serem sanados por esta via integrativa, eis que foi assinalada a data equivocada de entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, bem como houve omissão acerca do índice de correção monetária,

3
)
O termo inicial da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 foi equivocadamente consignado no acórdão como sendo o dia 04 de janeiro de 2022, sendo que, em verdade, a lei foi publicada no dia seguinte, em 05.01.2022, e seu art. 3º preceitua expressamente que “entra em vigor na data de sua publicação”. Da mesma forma, revela-se necessário sanar o vício da omissão quanto ao índice de correção monetária, eis que este c. Órgão Colegiado declarou o direito da impetrante a reaver os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-Difal até a entrada em vigor da LC nº 190/2022, mas deixou de se pronunciar a respeito da correção monetária da quantia.

4)
Em contrapartida, não merece prosperar a insurreição quanto ao suposto “erro material” na discussão a respeito da inaplicabilidade do princípio da anterioridade tributário. Isso porque se trata de manifesto propósito de rediscutir o mérito recursal e, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

5)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Texpa Ltda

contra o v. acórdão de id 4985866, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
e conheceu e deu provimento ao apelo manejado pela impetrante, a fim de reformar a sentença para registrar que o óbice à cobrança do ICMS-Difal se encerrou com a entrada em vigor da LC nº 190/2022, no dia 04.01.22, bem como para declarar o direito da sociedade empresária de reaver os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-Difal, inclusive no período anterior à impetração do mandado de segurança, observado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação supra.

A embargante, em suas razões recursais (id 5301562), sustenta que o acórdão

(i)

padece de erro material, eis que
(i.a)
a Lei Complementar nº 190/2022 entrou em vigor no dia 05.01.2022, e não no dia 04.01.2022;
(i.b)
ultrapassou os limites da lide ao tratar sobre a inaplicabilidade da anterioridade do exercício, vez que a causa de pedir da ação é a ausência de lei complementar acerca da temática; bem como
(ii)
foi omisso ao não apreciar o pleito de atualização do débito em consonância ao índice oficial adotado pelo Estado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, de fato, há vícios a serem sanados por esta via integrativa, eis que foi assinalada a data equivocada de entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, bem como houve omissão acerca do índice de correção monetária,

Com efeito, o termo inicial da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 foi equivocadamente consignado no acórdão como sendo o dia 04 de janeiro de 2022, sendo que, em verdade, a lei foi publicada no dia seguinte, em 05.01.2022, e seu art. 3º preceitua expressamente que “
entra em vigor na data de sua publicação
”.

Da mesma forma, revela-se necessário sanar o vício da omissão quanto ao índice de correção monetária, eis que este c. Órgão Colegiado declarou o direito da impetrante a reaver os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-Difal até a entrada em vigor da LC nº 190/2022, mas deixou de se pronunciar a respeito da correção monetária da quantia.

E, nesse ponto, muito embora não se trate propriamente de repetição de indébito tributário, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança – consoante exaustivamente explicitado no acórdão embargado – certo é que o mesmo entendimento acerca da necessidade de adoção do índice oficial utilizado pelo ente federado deve ser observado na declaração do direito à compensação ou restituição de tributos.

Nesse particular, é cediço que o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que os consectários legais incidentes sobre a repetição de indébito tributário estadual devem corresponder aos utilizados para cobrança do tributo pago em atraso (Súmula no 523, STJ).

E, como se sabe, a lei estadual nº 6.556/2000 determina que os créditos do Estado do Espírito Santo sejam atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE. Logo, o débito a que faz jus a impetrante deverá ser atualizado pelo VRTE.

Em contrapartida, não merece prosperar a insurreição quanto ao suposto “erro material” na discussão a respeito da inaplicabilidade do princípio da anterioridade tributário.

Isso porque a mácula do erro material, para justificar o cabimento dos aclaratórios, somente se configura quando houver equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, tais como um cálculo incorreto, ausência de palavras ou erros de digitação. Por evidente, afasta-se desse conceito o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

Todavia, o que se verifica das razões recursais é que a recorrente pretende, por via transversa, seja novamente apreciada a matéria atinente à aplicabilidade, ou não, do princípio da anterioridade tributária, argumentando tal questão ultrapassa os limites dessa lide, eis que a mesma temática estaria sendo debatida em outro processo.

Acontece que se trata de manifesto propósito de rediscutir o mérito recursal e, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Com efeito, muito embora o presente mandado de segurança tenha como causa de pedir a ausência de lei complementar para disciplinar a cobrança do ICMS-Difal, certo é que a concessão da segurança não pode ser conferida
ad eternum
, sem a delimitação de um termo final, visto que a referida lei acabou sendo editada pelos parlamentares durante o transcurso dessa ação. E, tratando-se de relevante fato superveniente, o órgão jurisdicional tem o dever de levá-lo em consideração no julgamento do mérito, inclusive de ofício, consoante preconiza o art. 493 do Código de Processo Civil.

Destarte, conquanto tenha mantido a declaração do direito da impetrante de não ser cobrada pelo ICMS-Difal devido nas operações interestaduais envolvendo mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto situados neste Estado, esta c. Quarta Câmara Cível, de maneira escorreita, deu parcial provimento ao apelo do ente federado para definir a data final desse direito, razão pela qual não se há de cogitar em ofensa ao princípio da congruência.

Em outras palavras, em se tratando de demanda que visa a declaração do direito de não se cobrado pelo ICMS-Difal, a delimitação temporal, em grau recursal, da ordem de abstenção de cobrança exarada na sentença inegavelmente faz parte do objeto litigioso do processo, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 141 e 492 do Diploma Processual Civil.

As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, de acordo com o arcabouço probatório constante dos presentes autos, o que é suficiente para rechaçar a mácula atribuída pela embargante, sobretudo por ter sido invocada a ocorrência de “erro material”, o que, com a devida vênia, é completamente descabido.

Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou tampouco em erro material, e sim, em erro de julgamento.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, porquanto tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando,
o que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe

parcial
p
rovimento
, com efeitos infringentes, reformando o acórdão hostilizado, a fim de
(i)
corrigir o erro material quanto à data de entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, definindo como tal o dia 05 de janeiro de 2022;

(ii)
estabelecer que o valor a ser restituído/compensado em favor da impetrante deve ser atualizado pelo índice oficial adotado pelo Estado para cobrança de tributos, qual seja, o VRTE, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.